Tribunal: TJSP
Processo: 0002589-70.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro (artigo 303, § 1o, cc. art. 302, § 1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da acusada por insuficiência probatória – Fundada dúvida acerca da presença do elemento subjetivo do tipo – Em sendo o quadro probatório

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro (artigo 303, § 1o, cc. art. 302, § 1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da acusada por insuficiência probatória – Fundada dúvida acerca da presença do elemento subjetivo do tipo – Em sendo o quadro probatório insuficiente para demonstrar os fatos que compõem a acusação, impõe-se a proclamação do 'non liquet' Firmar o juízo condenatório em mera probabilidade implicaria desprezar os postulados norteadores da atividade de persecução penal 'in judicio', erigidos às custas de longa evolução histórico-científica do Direito – Recurso provido para reverter a decisão de procedência da ação penal, absolvendo a sentenciada.